Tribunal: TJSP
Processo: 2070833-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança - Decisão de 1o grau que indeferiu a liminar – Inconformismo da empresa impetrante/agravante.

Liminar - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Ausentes, por ora, os pressupostos de concessão da medida ("periculum in mora" e "fumus boni juris").

ICMS - Ato administrativo que goza de presunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança - Decisão de 1o grau que indeferiu a liminar – Inconformismo da empresa impetrante/agravante.

Liminar - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Ausentes, por ora, os pressupostos de concessão da medida ("periculum in mora" e "fumus boni juris").

ICMS - Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e de veracidade, cuja desconstituição depende de demonstração cabal - Neste momento de cognição sumária dos argumentos, ainda não há base suficiente para descartar a regularidade do ato administrativo, devendo, pois, aguardar a vinda das informações - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.

Suspensão da exigibilidade condicionada ao depósito integral do débito - Exegese do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do E. Superior Tribunal de Justiça - Garantia que não leva à suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Possibilidade, no entanto, de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, obstar a inclusão do débito no CADIN/SERASA e impedir os efeitos do protesto do título.

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão de 1o grau, mantida – Recurso de agravo de instrumento, improvido.